Tribunal: TJPA
Processo: 0801758-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801758-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABIO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 3º,
IN FINE
, DO CPB. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCAMINHAMENTO DO RECUROS DE APELAÇÃO À INSTÂNCIA SUPERIOR. PRETENSÃO SUPERADA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPOSTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR PELA MENUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
A alegação de
que até a presente data a Magistrada
a quo
não determinou a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça Estadual, do recurso de apelação interposto pelo paciente (Processo nº 000777929.2016.8.14.0115), para distribuição e posterior apreciação do apelo a ser reanalisado pela Colenda Turma da Instância Superior, configurado o excesso de prazo devido ao retardamento na análise do mérito recursal do recorrente resta superada, razão pela qual não deve ser conhecida, haja vista que a
pós pesquisa ao Sistema Libra desta Corte de Justiça, corroborada por esta Relatora, o douto Procurador de Justiça Criminal constatou que a autoridade coatora remeteu os autos à Instância Superior em grau de recurso no dia 06/03/2020, esvaziando-se a pretensão e a consequente perda de objeto.

2.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando o Juízo
a quo
ao prolatar a sentença penal condenatória assevera que o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, em razão da presença de requisitos previstos no art. 312, do CPPB.

3.
Por fim, no que tange a alegada falta de prestígio por parte do Juízo
a quo
ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento parcial do
writ
impetrado e, nesta parte, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar
, impetrado em prol do paciente Fábio dos Santos, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, o qual estaria incorrendo em constrangimento ilegal.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em suposto estado de flagrância, e denunciado por violação a norma incriminadora tipificada no art. 157, § 3º,
in fine
, do Código Penal brasileiro, fato este ocorrido em 04/09/2016, na região distrital de Castelo dos Sonhos, com competência jurisdicional vinculada a Comarca de Novo Progresso, Estado do Pará.

Asseveram que o paciente encontra-se preso em decorrência tão somente da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal ao norte citada, e até a presente data a autoridade inquinada coatora não encaminhou as peças essências para a abertura dos autos de execução penal para fiscalização de sua reprimenda ao juízo executório da Comarca de Itaituba/PA, haja vista a Comarca de Novo Progresso não dispor de estabelecimento prisional.

Alegam ainda os ilustres causídicos, que até a presente data a douta Magistrada de solo não determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Estadual (processo nº 000777929.2016.8.14.0115), para distribuição e, posterior apreciação do reclamo recursal do Paciente a ser reanalisado pela Colenda Turma deste respeitável Tribunal de Justiça, ou seja, a Apelação Criminal protocolada em 05 de agosto de 2019 encontra-se, sem qualquer justificativa plausível, paralisado na Comarca de Origem, aguardando um simplório despacho de remessa dos autos à Instância Superior, restando configurado o excesso de prazo devido ao retardamento na análise do mérito recursal do recorrente.

Aduzem, por derradeiro, que senão bastasse a existência da mora processual atribuível, única e exclusivamente, ao Poder Judiciário no julgamento do apelo criminal, soma-se a isso, a conclusão de que o início da execução provisória da pena decorre de ato judicial sem qualquer fundamentação idônea, pois a presente sentença proferida nos autos do processo supra, é manifestamente genérica e automática no tocante à manutenção ou não do acautelamento provisório do Paciente.

Por fim, após transcreverem entendimentos que julgam pertinentes aos seus pleitos, requerem os nobres advogados impetrantes a concessão liminar do
writ
, com a expedição do competente Alvará de Soltura, asseverando que, diante do que fora explanado acima, deve ser revogada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Anexaram documentos de fls. e fls.

Assim, vieram-me os autos por prevenção.

Às fls. 41/42 (ID 2816218)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

Às fls. 70/71 (2840721)
, a autoridade coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“(...).

a) O réu foi denunciado pela prática do delito descrito no artigo 157, § 3º, 2ª parte do Código Penal, já que supostamente, no dia 04/04/2016, matou a vítima MANOEL LUIZ CARVALHO, com golpes de barra de ferro, com intenção de subtrair a motocicleta da vítima.

b) Por meio da decisão de fls. 25/26 (autos de pedido de prisão em flagrante), em decorrência da prisão em flagrante do requerente, foi decretada a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, entendendo este juízo que a segregação se justificaria pela gravidade concreta do crime.

c) Réu é primário, conforme certidão de fl. 213.

d) O réu foi preso em flagrante delito em 06/09/2016 e sua prisão preventiva foi decretada no ato da análise da legalidade da prisão em flagrante (07/09/2019).

e) O processo possui sentença condenatória (fls. 214/223), o qual o réu foi condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado. Inconformado, o Réu apresentou recurso de apelação (fls. 228) e as razões recursais (fls. 241/225). O Ministério Público apresentou Contrarrazões (fls. 259/264). Atualmente o processo encontra-se em Secretaria para encaminhamento dos autos a Superior Instância. (...)”.

Nesta Instância Superior
, o 10º Promotor de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento parcial da ordem, e no mérito pela denegação do
writ
em favor do paciente.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações esposadas pelo impetrante não merecem prosperar.

-
Do excesso de prazo

Alegam os impetrantes que até a presente data a Magistrada
a quo
não determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Estadual (Processo nº 000777929.2016.8.14.0115), para distribuição e, posterior apreciação do reclamo recursal do Paciente a ser reanalisado pela Colenda Turma da Instância Superior, ou seja, a Apelação Criminal protocolada em 05/08/2019, a qual encontra-se, sem qualquer justificativa plausível, paralisado na Comarca de Origem, aguardando um simplório despacho de remessa dos autos para o segundo grau, restando configurado o excesso de prazo devido ao retardamento na análise do mérito recursal do recorrente.

Com efeito, e de acordo com o parecer do Órgão Ministerial de 2º Grau, que aliás tem fé pública, a alegação supra resta superada, razão pela qual não deve ser conhecida, haja vista que a
pós pesquisa ao Sistema Libra do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, corroborada por esta Relatora, o douto Procurador de Justiça Criminal constatou que as Razões de Apelação foram juntadas aos autos em 05/08/2019, as Contrarrazões ao Recurso de Apelação foram apresentadas pelo Ministério Público de 1º Grau em 15/08/2019, tendo autoridade coatora remetido os autos à Instância Superior em grau de recurso em 06/03/2020, esvaziando-se a pretensão e a consequente perda de objeto, vez que os autos já se encontram, agora, no E. Tribunal para fins de análise recursal.

-
Do direito de apelar em liberdade

Ab initio
, importa salientar que o paciente foi condenado pelo Juízo
a quo
, em 1º/04/19, pela prática do delito capitulado no art. 157, § 3º,
in fine
, do CPB, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta anos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, tendo como vítima Manoel Luiz de Carvalho, vulgo “Paraná”.

Aduz ainda a defesa que o paciente possui o inafastável direito de apelar em liberdade, em razão da ausência de fundamentação idônea a justificar a manutenção de medida extrema,
já que na sentença prolatada a douta Magistrada do feito
manifestou-se de forma genérica e automática, no tocante à permanência ou não do acautelamento provisório do mesmo,
impossibilitando-o de aguardar o julgamento do recurso solto, vez que do contrário ocasionaria o cumprimento antecipado da pena com flagrante violação do Princípio da Presunção de Inocência.

In casu
, observa-se que no bojo da decisão condenatória, aliás juntada aos autos tanto pela impetração
,
assim como pela Juíza
a quo
, o paciente não obteve o direito de apelar em liberdade, por acreditar àquela autoridade que se o réu permaneceu preso até o final da instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento de eventual recurso, consoante STF- HC: 118551 PA.

De acordo com o édito condenatório, encontram-se ainda presentes, os motivos à incidência da prisão preventiva, consubstanciados, especialmente, na necessidade de garantia a preservação da ordem pública e aplicação da lei penal, senão vejamos:

“O réu está atualmente preso por fora de prisão preventiva e a presente sentença o condenou a uma pena significativa. Deste modo, em razão da presença dos pressupostos da prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva já decretada pelos seus próprios fundamentos. Infere-se, ademais, da análise dos fatos que o réu demonstra ter periculosidade acentuada, fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais a ordem pública”

Como se vê, a negativa imposta ao paciente de apelar em liberdade encontra-se satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dois dos requisitos do art. 312 do CPPB, o que por si só já desautoriza a concessão do remédio heroico, daí não há o que se falar em constrangimento ilegal, sob o argumento de ilegalidade na decretação da medida extrema, além do mesmo ter respondido preso todo processo.

Nesse sentido:

STJ: “Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de
habeas corpus
, a ordem de custódia preventiva cujo teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP”
(RT 764/504)
.

Destarte, observa-se que o paciente não se enquadra nas regras que autorizam condenados por sentença recorrível em apelar em liberdade, motivo pelo qual, a julgadora, certamente entendendo que subsistem os motivos que ensejaram a custódia processual, não titubeou em recomendá-lo à prisão, o fazendo com fundamentação bastante suficiente, ao contrário do alegado pela defesa.

Assim sendo, os fatos acima narrados impedem o paciente de apelar em liberdade, daí não sem poder falar em constrangimento ilegal e nem tampouco em direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, pois como cediço é o Juízo
a quo
que, estando mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas quem melhor pode avaliar a necessidade da custódia cautelar.

Nesse sentido:

80078532 – HABEAS CORPUS – ART. 121, §2º, INCISO I, III E IV, E §4º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, DA LEI 2.252/54, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – 1. (...) – 2. (...) – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM RESPEITO AO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. (...) – 4. (...) – 5. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES – 6. ORDEM DENEGADA – UNANIMIDADE – 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...) 5.
Como versa o princípio da confiança nos juízes, os magistrados, que estão próximos à causa, têm melhores condições de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, quando confrontada com o caso concreto
. 6. Ordem denegada, à unanimidade.
(TJES – HC 100050035862 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Alemer Ferraz Moulin – J. 23.11.2005) JCP.121 JCP.121.2.I JCP.121.2.III JCP.121.2.IV JCP.121.4 JCP.29 JCPP.312

- Da Presunção de Inocência

Por fim, pugna a defesa para que seja aplicado o Princípio da Presunção de Inocência, já que de acordo com a nossa Carta Magna, em seu art. 5º, inc. LVII, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Acerca da falta de prestígio, por parte do Juízo
a quo
, ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

TACRSP: “Irrelevante, na hipótese, para fins de obtenção de liberdade provisória, o fato de militar em favor do custodiado a presunção de inocência consagrada no inc. LXII do art. 5º, da CF. Esta também ressalva expressamente “a prisão em flagrante ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente” (inc. LXI) e, em dispositivo auto-aplicável, a inafiançabilidade dos delitos da espécie (inc. XLIII), já afirmada no art. 323, V, do CPP”
(RT 649/275)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço parcialmente da ordem impetrada e, nesta parte, a
DENEGO
.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020

Desa
.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 15/05/2020